Tribunal: STF
Processo: AI 574515
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO - PEDIDO DECORRENTE DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA
   PRIVADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
   SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES -
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.